Tribunal: TJMT
Processo: 0010294-65.2018.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010294-65.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUCELIA DA SILVA CRUZ - CPF: 019.924.831-16 (APELANTE), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.580.201-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA MOREIRA NOBRE - CPF: 061.902.471-21 (VÍTIMA), DAVI MENDES DA CUNHA - CPF: 956.347.622-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDIMONIS MARCOS CANDIDO MANCUTA - CPF: 019.240.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as recorrentes à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial (art. 180, § 1º, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve dolo na conduta das recorrentes, a justificar a condenação por receptação qualificada e, (ii) se o conjunto probatório permitiria a desclassificação para receptação simples ou culposa, nos termos do
caput
ou do § 3º, do art. 180 do CP.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos não demonstrou, com a segurança exigida, que as recorrentes tinham plena ciência da origem ilícita do bem, inexistindo dolo na conduta de receber e anunciar para venda a bicicleta proveniente de crime.

4. As recorrentes apresentaram versão plausível, corroborada por declarações do corréu, de que receberiam nota fiscal posteriormente, o que fragiliza a imputação dolosa.

5. Constatada a ausência de elementos que comprovem o dolo, impõe-se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

6. Considerando a pena máxima cominada ao tipo culposo e o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta do art. 180, § 1º, para o art. 180, § 3º, ambos do CP, com consequente extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova segura do dolo impede a condenação por receptação qualificada, impondo a desclassificação para a modalidade culposa. 2. Caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, impõe-se a extinção da punibilidade do agente."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 180,
caput
, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1000906-88.2021.8.11.0087, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010294-65.2018.8.11.0013

APELANTE: JUCELIA DA SILVA CRUZ, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JUCELIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal, que condenou as recorrentes à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial (art. 180, § 1º, do CP), substituindo-se a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos termos a serem definidos pelo juízo da execução penal (id. 274596852).

As apelantes, JUCELIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, alegam que: 1) não há qualquer prova de que tinham conhecimento da origem ilícita do bem móvel que pudesse associá-las à prática de algum crime; 2) inexistem provas do exercício de atividade comercial com habitualidade e, 3) não possuíam o dolo de praticar a receptação.

Requerem o provimento do recurso para que sejam absolvidas por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 180,
caput
, ou § 3º (modalidade culposa), do CP (id. 274596852).

Nas contrarrazões, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (id. 274596858).

A
13ª Procuradoria de Justiça CRIMINAL,
no mesmo sentido do órgão ministerial da origem, exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (id. 276055380).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) entre os dias 19/03/2017 e 25/03/2018, Jucélia da Silva Cruz e Adriana Pereira dos Santos, com consciência e vontade, adquiriram/receberam/expuseram à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta Hill Razer, Dual Suspension, cor branca e preta com detalhes verde, 18 marchas, pertencente à vítima Ana Carolina Moreira Nobre (Boletim de Ocorrência a fls. 30 e Termo de Exibição e Apreensão a fls. 31/IP) (...) o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor dos agentes pelas seguintes condutas delitivas: (...) Jucélia da Silva Cruz e Adriana Pereira dos Santos: artigo 180, § 1°, do Decreto Lei n.° 2.848/40 (Código Penal) (...)”

Após a regular instrução processual, a sentença condenou as apelantes,
JUCELIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial (art. 180, § 1º, do CP), substituindo-se a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos termos a serem definidos pelo Juízo da execução penal.

A sentença também condenou os corréus, Eidimonis Marcos Cândido Mancuta, pelo crime de furto simples e Davi Mendes da Cunha, pelo crime de receptação simples, sendo posteriormente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade de ambos.

Por sua vez, as apelantes, JUCELIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, neste recurso, requerem a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação simples ou culposa.

Assiste parcial razão às apelantes.

O furto da bicicleta pertencente à vítima,
Ana Carolina Moreira Nobre
, constitui fato incontroverso, tendo sido, inclusive, confessado em juízo pelo corréu, Eidimonis Marcos Cândido Mancuta, assim como restou demonstrada nos autos a receptação do referido bem por parte do corréu, Davi Mendes da Cunha.

Todavia, na visão desta Relatoria, o conjunto probatório colhido não evidencia o dolo das apelantes,
Jucélia da Silva Cruz
e
Adriana Pereira dos Santos,
na prática do crime de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial.

Verificando o conjunto probatório pertinente ao deslinde da controvérsia recursal, produzido nos autos, percebe-se que o corréu, Davi Mendes da Cunha, ouvido somente na fase policial, deu a seguinte versão para os fatos:

“(...) relata que a adquiriu no dia 23 de março de 2018, tendo comprado de um indivíduo de olhos verde, em frente ao Bar da Vanuza, por volta das 15 horas QUE, esse indivíduo alegou que "estava sem dinheiro ,e precisava vender a bicicleta", e ofereceu ela para o interrogado pela quantia de duzentos reais, falando ainda que tinha nota fiscal da bicicleta e que depois a entregaria QUE, perguntado ao interrogado se já tinha visto este indivíduo anteriormente, ou se já o conhecia, o interrogado relata que não o conhecia
QUE o interrogado relata que pagou duzentos reais pela bicicleta e achou o preço barato, tendo comprado para ganhar dinheiro revendendo QUE, no dia seguinte, dia 24 de março, o interrogado entregou a bicicleta para as pessoas de JUCELIA e ADRIANA, que são conviventes, que o interrogado sabia que elas revendiam coisas por sites de compra e venda de Pontes e Lacerda, e que o interrogado alega que elas fazem isso mediante apresentação de nota fiscal, tendo ele dito que entregaria a nota fiscal depois, assim que a recebesse do vendedor QUE, destaca o interrogado que o combinado com o vendedor, seria de que ele passaria no local mais tarde e entregaria a nota, mas não o fez QUE, na data deste ato, pela manhã, o interrogado recebeu uma ligação de JUCELIA, falando que a polícia tava lá, e que a bicicleta era roubada QUE, diante da situação o interrogado foi ao local, e se apresentou como sendo a pessoa que entregou a bicicleta para as mulheres vender QUE, perguntado ao interrogado o preço que pediu para que elas vendessem, o interrogado relata que pediu para tirar cerca de duzentos e cinquenta reais para ele, e já para elas, uns trinta reais, ou seja, a bicicleta seria vendida por duzentos e oitenta reais
(...)”.

Por sua vez, a apelante, JUCELIA DA SILVA CRUZ, na delegacia de polícia, narrou que:

“(...)
que está desempregada no momento, e para adquirir alguma renda, pega coisas para vender em grupos de compra e venda do facebook de Pontes e Lacerda, mas declara que sempre pede notas fiscais, quando vai vender algo QUE, perguntado que tipo de cosias vende em grupos da internet, a interrogada relata que vende celulares, entre outras coisas que aparecem QUE, a interrogada relata que na data de ontem, a pessoa de CADU(DAVI MENDES DA CUNHA) levou uma bicicleta, para que a interrogada então vendesse , tendo ele pedido a quantia de duzentos e cinquenta reais, prometendo trinta reais de comissão para a interrogada
QUE, a interrogada relata que recebeu uma ligação de um rapaz querendo comprar a bicicleta, ainda na manhã deste ato, tendo ela postado na noite do dia anterior um anúncio no grupo de Compra e Venda de Pontes e Lacerda, no facebook QUE, a interrogada, em conversa com o indivíduo, falou o preço da bicicleta, que era duzentos e cinquenta reais„ tendo esse suposto comprador falado que a filha dele tinha visto na internet e gostado da bicicleta, e que ele estava na fazenda tirando leite, e que quando chegasse, iria na casa da interrogada para ver a bicicleta QUE, posteriormente, ainda na parte da manhã, o indivíduo ligou de novo, tendo a interrogada então passado o telefone para sua convivente, a pessoa de ADRIANA PEREIRA DO SANTOS, que passou o endereço de onde moram, então o suposto comprador foi ao local, na companhia da polícia, tendo falado para a interrogado que a bicicleta era roubada
QUE, a interrogada ligou para o menino que deixou a bicicleta com a interrogada(CADU - DAVI MENDES) para que ela vendesse, tendo ele falado que também não sabia que se tratava de produto de crime
e indo na casa da interrogada logo em seguida para esclarecer o ocorrido QUE, perguntada a interrogada se conhece alguém cujo apelido é ZOIO DE GATO, a interrogada afirma que o conhece, e sabe que ele é usuário de drogas, já tendo até praticado furto de bicicleta na casa da interrogada QUE, perguntada a interrogada quanto ganharia com a venda da bicicleta, ela alega que ganharia trinta reais (...)”.

Em seu turno, a apelante, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, na fase inquisitiva, declarou que:

“(...) que sua convivente JUCELIA tem como atividade comprar e revender objetos, tipo celular, bicicleta, entre outros e que já fazem isso desde o final do ano passado até o presente momento QUE, a declarante relata que ela sempre pede nota fiscal em meio essa atividade que fazem, e que na ocasião dessa bicicleta, pediu também, tendo a pessoa de DAVI MENDES, cujo apelido é CADU, dito que traria a nota fiscal a posterior
QUE, a declarante alerta que JUCELIA recebeu a bicicleta sendo a mesma que se encontra apreendida, ainda na data de ontem, contudo, na manhã de hoje, um homem ligou dizendo que a filha dele estaria interessada na bicicleta , então a declarante e sua convivente, a pessoa de JUCELIA, ligaram e marcaram um encontro, tendo ele ido com a polícia QUE, a declarante alega que não imaginou que era produto de crime, QUE, perguntado para a declarante se não estranhou a desproporção do preço , a declarante relata que não estranhou, pois para quem mexe com compra e venda, acaba sendo normal, esses preços menores QUE, a declarante relata que o preço que era pedido era por duzentos e cinquenta reais, e que JUCELIA ganharia trinta reais de comissão QUE, perguntado se conhece alguém cujo apelido é ZOIO DE GATO, a declarante relata que apenas de vista, sendo este um cara que furtou uma bicicleta na casa da interrogada também (...)”.

As apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, assim como o corréu, Davi Mendes da Cunha, não foram ouvidos em juízo.

Em sua vez, na fase judicial, a vítima,
Ana Carolina Moreira Nobre
, declarou que à época dos fatos, trabalhava no mercado Super Mais e havia deixado sua bicicleta estacionada com as demais, não se recordando se a trancou. Ao sair para o almoço, percebeu que a bicicleta havia sido furtada. Registrou boletim de ocorrência e, algum tempo depois, reconheceu sua bicicleta em um anúncio no Facebook, identificando-a por um risco no banco. De posse da foto e do boletim, procurou a Delegacia, onde a Polícia Civil iniciou contato com o anunciante e, posteriormente, realizou diligência para recuperação do bem, acompanhada do pai da vítima.

A testemunha, Sebastião Aparecido Faria, policial civil, em juízo, relatou que, após a vítima informar que sua bicicleta furtada estava sendo vendida no Facebook por duas mulheres, ele e o escrivão foram até a casa delas, onde localizaram o bem e as conduziram. As suspeitas disseram ter recebido a bicicleta de Davi para venda e demonstraram saber que era produto de furto.

A testemunha, Ray Hanauer Avila, também policial civil, na fase judicial, disse que, durante o serviço, a vítima e seu pai relataram no CISC que haviam visto a bicicleta furtada à venda no Facebook. Ele e o policial Faria foram até o local indicado, encontraram duas mulheres, que disseram ter recebido o bem de um terceiro para revenda. Esse homem foi chamado, compareceu, e todos foram levados à Delegacia, onde confirmaram a versão. O autor do furto foi identificado como “Zóio de Gato”.

O corréu, Eidimonis Marcos Cândido Mancuta, em juízo, confessou o furto da bicicleta

e acabou vendendo-a a uma pessoa na boca de fumo. Afirmou, ainda, que o corréu, Davi, comprou a bicicleta e sabia da origem ilícita.

Com efeito, o conjunto probatório acima delineado revela-se suficiente para comprovar o crime de receptação. Contudo, não foram apresentadas evidências robustas de que as apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, tinham pleno conhecimento da origem ilícita da bicicleta.

Friso, por oportuno, que as
versões críveis
apresentadas pelas apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, bem como pelo corréu, Davi Mendes da Cunha, embora prestadas somente na fase policial, não foram infirmadas por provas produzidas em juízo, razão pela qual devem prevalecer.

Como se sabe, a receptação prevista no
caput
, do art. 180, do CP, caracteriza-se pela intenção consciente do agente de adquirir um objeto sabendo que ele é proveniente de atividade criminosa.

Por outro lado, a receptação culposa, descrita no § 3º, do referido dispositivo legal, ocorre quando há sinais de que o bem possui origem ilegal - como no caso de características incompatíveis com seu valor, diferença expressiva entre o preço e o valor de mercado, ou ainda pela situação suspeita de quem o oferece - e, mesmo assim, o indivíduo decide adquiri-lo, desconsiderando a possível origem delituosa.

No caso dos autos, restou evidenciado que a bicicleta subtraída, posteriormente avaliada em R$ 500,00 na delegacia, foi repassada às apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, pelo valor de R$ 250,00, tendo sido prometida uma comissão de R$ 30,00 pela venda, razão pela qual foi anunciada na
internet
por R$ 280,00.

Data venia
, não se identifica qualquer desproporção flagrante no preço que, por si só, pudesse suscitar fundada suspeita quanto à ilicitude da procedência do bem, sobretudo por se tratar de bicicleta usada.

Como se não bastasse, as próprias apelantes,

JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, em seus depoimentos, foram firmes ao afirmar que o recebimento da bicicleta para posterior anúncio em grupo de vendas pela
internet
se deu por meio de terceiro identificado - o corréu, Davi Mendes da Cunha - pessoa essa que, segundo elas, se comprometeu a lhe entregar a respectiva nota fiscal do referido meio de transporte em momento subsequente, por ainda não estar com o documento em mãos no ato da entrega.

Tais narrativas foram corroboradas pela oitiva da terceira pessoa - o corréu Davi Mendes da Cunha -, que confirmou integralmente a versão apresentada pelas apelantes, inclusive quanto à pendência da nota fiscal da bicicleta e ao compromisso assumido de fornecê-la em data posterior, bem como acerca do valor que fora acordado entre eles.

Registro que as apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, não ocultaram, tampouco omitiram a identidade da pessoa que havia lhes repassado a bicicleta, apresentando-o às autoridades, o que fragiliza a tese de que tivessem plena consciência da origem criminosa do bem.

Ora, em se tratando de crime doloso, não é possível presumir o dolo a partir de circunstâncias que, isoladamente, poderiam se encaixar no campo da culpa.

A simples ausência da nota fiscal no momento da entrega da bicicleta, sem qualquer outra evidência robusta de ciência inequívoca da origem ilícita do bem, não basta para caracterizar a receptação dolosa. Especialmente quando há explicação plausível para tal ausência e posterior confirmação de quem teria ficado responsável por tal providência, como ocorreu no caso em tela.

Neste contexto, entendo que a conduta das apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, amolda-se com maior fidelidade ao tipo previsto no artigo 180, § 3º, do CP, que trata da receptação culposa, modalidade em que o agente, diante de sinais que poderiam indicar a possível origem criminosa da coisa - mas sem certeza sobre tal circunstância -, ainda assim opta por adquiri-la ou recebê-la, agindo com imprudência ou negligência.

Desse modo, diante da ausência de prova cabal do dolo e considerando que a dúvida razoável milita em favor do réu (
princípio do in dubio pro reo
), impõe-se a desclassificação da conduta para modalidade culposa.

Em conformidade, destaco precedente desta e. Câmara Criminal:

“(...) Inexistindo prova segura quanto ao dolo do acusado em adquirir veículo que saiba ser produto de crime, impõe-se a desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP). (...)”
(AP n. 1000906-88.2021.8.11.0087, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024).

Mantido o entendimento firmado no presente voto, constata-se a ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, em relação ao crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do CP.

Na espécie, considerando que a pena máxima, em abstrato, cominada ao crime tipificado no dispositivo legal supracitado é de 1 (um) ano de detenção, verifica-se que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Entre o recebimento da exordial acusatória (18/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (31/01/2025), transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, impondo-se, portanto, a extinção da punibilidade das apelantes JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV e do art. 109, V, ambos do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCILAMENTE PROVIDO
a fim de desclassificar a condenação do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) para a sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), extinguindo a punibilidade das apelantes, JUCÉLIA DA SILVA CRUZ e ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025